Tribunal: TCU
Processo: 011.265/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1606/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) - SRP 34/2021 e na decorrente Ata de Registro de Preços, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), com valor estimado de R$ 3.750.000,00, cujo objeto é registrar preços para eventual aquisição de material permanente de acervo bibliográfico, constituído de livros, mapas, materiais audiovisuais, publicações oficiais brasileiras, normas técnicas, obras gerais e de referência e outros suportes a fim de atender as necessidades do IFSP e demais órgãos participantes. Considerando que se trata de certame homologado em 10/12/2021 (peça 25), que a correspondente ata de registro de preços foi firmada com a empresa Poranduba Consultoria Educacional Eireli (CNPJ 03.378.380/0001-90), com vigência até 10/12/2022, sendo que, segundo pesquisa realizada pela unidade técnica em 21/6/2022, nenhum contrato teria sido firmado pelo órgão gerenciador/participantes (peça 26); Considerando que a Associação de Proteção e Assistência Jurídica aos Cidadãos e Consumidores do Brasil (Aspac) alega, na peça exordial, em suma, a habilitação da vencedora com atestados de capacidade técnica "duvidosos", uma vez que teriam sido emitidos por empresas que se encontrariam envolvidas em denúncias e operações policiais, bem como a ausência de fiscalização do órgão gerenciador, tendo em vista adesões à ata de registro de preços acima do limite máximo permitido no Decreto 7.892/2013; Considerando que a unidade técnica propõe conhecer da documentação como Representação, para no mérito considerá-la improcedente, dada a absoluta ausência de plausibilidade jurídica das alegações (peças 30-32); Considerando a conclusão instrutória de que a alegada inidoneidade de atestados utilizados pela empresa Poranduba para fins de habilitação no âmbito do PE 34/2021 não está fundamentada em nenhuma prova robusta de falsidade das declarações contidas nos mencionados atestados, constituindo-se mera suspeita, e que não houve, segundo pesquisa realizada ao Siasg/Comprasnet (peça 28), extrapolação aos limites estabelecidos para a adesão; Considerando que, não tendo sido noticiadas irregularidades, não foi preenchido um dos requisitos para se verificar se a representação pode ser conhecida, qual seja a suficiência dos indícios de irregularidade (Resolução-TCU 259/2014, art. 103, § 1o); Considerando, nesse sentido, que a representação em epígrafe traz questionamentos acerca das circunstâncias sob as quais os atestados teriam sido expedidos ou do volume de adesões à ARP, sendo que tais alegações não estão dotadas de suficiência, atributo que as tornariam aptas a, com objetividade, sustentar as ilações que delas se irradiam; Considerando, dessa sorte, restar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente Representação, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o parágrafo único do art. 235 c/c o parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno do TCU e o § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; b) informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e à Associação este acórdão, encaminhando-se o teor da instrução de peça 30; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 011.265/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jose André de Souza Barreto (6907/OAB-AL), representando Associação de Proteção e Assistência Jurídica aos Cidadãos e Consumidores do Brasil.